Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801218-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO CESGRANRIO

AGRAVADO: TAMIRIS CRISTINA DE LIMA MAUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PARDOS/NEGROS. CANDIDATA CONSEGUIU DEMONSTRAR INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0801218-97.2022.8.14.0000
, interposto pela
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Estado do Pará, que DEFERIU A LIMINAR em favor da parte agravada TAMIRIS CRISTINA DE LIMA MAUES nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Comissão de Heteroavaliação do Concurso regulamentado pelo “EDITAL Nº 01 - 2021/001 BB, DE 23 DE JUNHO DE 2021 - CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO”, para que a impetrante seja mantida na lista de cotas para negros e pardos do Concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o cargo de Escriturário (...).

Em síntese, discorreu que a presente ação tem por objeto CONCURSO PÚBLICO regido pelo Edital nº 01 - 2021/001 de 23.06.2021, visando ao provimento de vagas e/ou à formação de cadastro de reserva em âmbito nacional em cargo de Escriturário, promovido pelo BANCO DO BRASIL, realizado pela Agravante.

Aprovada nas duas primeiras etapas, A AGRAVADA FOI ELIMINADA APÓS SER SUBMETIDA AO EXAME DA COMISSÃO ESPECÍFICA, RESPONSÁVEL POR COMPROVAR SUA CONDIÇÃO COMO PPP (PESSOAS PRETAS OU PARDAS), - conforme declarado em sua inscrição.

Assevera que, sua pretensão para concorrência entre os candidatos pretos e pardos foi indeferida pela comissão do Concurso, em razão de sua NÃO CARACTERIZAÇÃO para modalidade de concorrência supracitada, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL, a Agravada foi eliminada da Seleção Externa.

A Agravada interpôs Recurso Administrativo apresentando seus argumentos para modificação do resultado, tendo sido mantida a decisão anteriormente proferida. Ainda inconformada, CONTRARIANDO EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO, a agravada impetrou mandado de segurança perante 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, com pedido liminar para que fosse ASSEGURADO O SEU PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PPP, bem como sua posterior convocação/posse pelo BB.

A decisão ora agravada, provisoriamente, CONCEDEU A LIMINAR pleiteada pela Agravada, determinando a sua participação/continuação no concurso realizado pelo Banco do Brasil na condição de PPP.

Aduz a agravante que não assiste razão à parte Agravada quanto às razões de mérito, vez que se trata de clara hipótese de mérito administrativo e de conveniência da banca examinadora no procedimento de avaliação da autodeclaração realizada, conforme expressamente previsto nos subitens 4.2.5; 4.2.5.2; 4.2.5.3; 4.2.5.7; 4.2.5.8; 4.2.5.9; 4.2.5.9.2.; 4.2.5.10; 4.2.5.11.3; 4.2.5.11.4; 4.2.5.11.5 e 4.2.5.11.6 do Edital anuído pelo Agravado no momento da inscrição no concurso.

Além disso, aduz que a VIA MANDAMENTAL É COMPLETAMENTE INADEQUADA, uma vez que, NÃO HÁ DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ou seja, NÃO HÁ PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO DA AGRAVADA. Nessa toada, insta salientar que, em razão da existência de controvérsia quanto à possibilidade de as características fenotípicas da Agravada serem capazes de habilitá-la a concorrer às vagas destinadas às PPP ̧ cinge-se a necessidade da produção de provas técnicas, para resolução da questão.

Ao final pugnou a concessão de EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO, para cassar imediatamente os efeitos da liminar concedida pelo MM. Juízo de 1ª instância, RESTABELECENDO-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA, em cumprimento ao edital do concurso, para que a vaga de cota “PPP” seja imediatamente destinada a candidato que atenda aos requisitos/enquadramentos exigidos.

No mérito, seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar restabelecimento da desclassificação/eliminação da agravada do concurso, eis que, conforme regras do concurso e legislação aplicável, não apresentou as características fenotípicas necessárias à caracterização como PPP, conforme se infere da própria documentação anexada à inicial, tudo nos termos do próprio Edital, o que depende, inclusive, de perícia, que não pode ser realizada em mandado de segurança.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição, momento em que proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 8078152).

A parte agravada ofereceu contrarrazões (ID 8935281).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 8993783).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso trata do inconformismo da agravante em relação a decisão de 1º grau que determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Comissão de Heteroavaliação do Concurso regulamentado pelo “EDITAL Nº 01 - 2021/001 BB, DE 23 DE JUNHO DE 2021 - CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO, para que a impetrante, ora agravada seja mantida na lista de cotas para negros e pardos do Concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o cargo de Escriturário.

Analisando os autos, entendo que as razões do recorrente não foram capazes de me convencer que a decisão agravada merece reforma, haja vista que, não encontrei presente um dos pressupostos necessários a concessão liminar, qual seja, o periculum in mora, pelo simples fato do prejuízo patente que a agravada experimentará caso a liminar deferida fosse derrubada, vez que seria excluída do certame, sem antes poder comprovar se a sua eliminação se deu de forma correta ou não, trazendo um prejuízo latente a mesma.

Além disso, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter aceitado o critério de heteroidentificação, bem como a presunção de legitimidade do resultado apresentado pela comissão do concurso, constato que através da documentação juntada pela candidata ora agravada, verifiquei que a mesma afirma a todo momento se considerar parda, tendo inclusive essa informação contida na peça recursal.

E mais, da leitura da Lei nº. 12.990/2014 não é possível inferir que a ausência de constatação da condição de negro/pardo do candidato por parte do órgão competente para avaliar a autodeclaração seja capaz de estabelecer presunção de má-fé do candidato, ou a existência de falsidade ideológica no documento, in verbis:

“Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

No mesmo sentido a Resolução nº203/2015 – CNJ dispõe:

“Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme ok2 quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames.

§ 2º
Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa
.”

Portanto, deve-se possibilitar a análise da boa-fé da candidata ao apresentar sua autodeclaração, uma vez que o fato declarado não é eminentemente objetivo como se pode observar.

Nota-se que o magistrado
a quo
fundamentou explicou muito bem a matéria, senão vejamos:

“(...) Diante disso, noto que a autodeclaração da pessoa impetrante pode estar em descompasso com as considerações da maioria dos membros da referida comissão, porém não é possível se considerar esta como falsa, já que em consonância com o entendimento da própria declarante conforme inclusive se pode constatar pelas fotografias suas acostadas nos autos.

A ausência de critérios objetivos, como já referido acima, permite a existência de uma subjetividade na análise das características étnicas de cada pessoa e, por conseguinte, coloca em dúvida a existência de dolo (e mesmo de culpa, na maioria dos casos)na autodeclaração, afastando a possibilidade de se considerar esta como falsa, única situação prevista na Lei 12.990/2014 capaz de excluir completamente o candidato do certame, inclusive conforme o item 4.2.5.10 do edital do concurso (Art. 2ª, Parágrafo único: Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.).

Assim, na mais grame hipótese, deveria a pessoa impetrante ser retirada da concorrência das vagas reservadas para pessoas “pardas” e “pretas” e incluída na concorrência das vagas em geral, já que somente a constatação óbvia poderia ser levada em consideração para considerar como falsa a autodeclaração, o que não é caso dos autos.

Vislumbro, por fim, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que há probabilidade de convocações logo após o término do recesso forense, de modo que a continuidade da decisão de desclassificação da impetrante quanto à inclusão na lista de vagas do concurso poderá resultar prejuízo de difícil reparação, não se configurando, ademais, como providência irreversível, vez que corresponde estritamente à manutenção e reclassificação em lista de aprovados.

Diante das razões expostas, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Comissão de Heteroavaliação do Concurso regulamentado pelo “EDITAL Nº 01 -2021/001 BB, DE 23 DE JUNHO DE 2021 -CARREIRA ADMINISTRATIVA -CARGO ESCRITURÁRIO”, para que a impetrante seja mantida na lista de cotas para negros e pardos do Concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o cargo de Escriturário. (...)”

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada:

“(...) Da análise dos autos, as imagens acostadas pela ora agravada no presente recurso (ID 8935281 -Pág. 6/7) deixam claros que a mesma não pode obviamente ser desconsiderada como “parda” tanto que tal condição já foi reconhecida por outras instituições públicas.

Outrossim, ao nosso sentir, a continuidade da decisão de desclassificação do ora agravada na inclusão na lista de vagas do concurso em tela poderá resultar prejuízo de difícil reparação, não se configurando, ademais, como providência irreversível, vez que corresponde estritamente à manutenção e reclassificação em lista de aprovados.

Dessa forma, sob tais premissas, não há como acolher, num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, a pretensão deduzida pelo ora agravante, devendo ser mantido o pronunciamento de piso para que mantenha a Agravada na lista de cotas para negros e pardos do concurso em questão.

ISTO POSTO, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, por ser de lei, de direito e de justiça. (...)”.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022